Tribunal: TJDFT
Processo: 0025685-88.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0025685-88.2010.8.07.0001 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: PAULO BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado por DISTRITO FEDERAL, credor, em desfavor de PAULO BARBOSA DOS SANTOS, devedor. Prossiga-se na forma do artigo 523 c/c o artigo 513, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, intimando-se o executado por seu advogado constituído, para que pague a dívida, acrescida de custas, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertido de que, nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, o inadimplemento da obrigação no prazo estipulado ensejará a incidência de multa e honorários advocatícios pertinentes a esta fase de cumprimento de sentença, em quantum correspondente a 10% (dez por cento) do valor devido para cada uma das verbas. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator